Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746008-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: EUDA MARIA DA SILVA LIMA D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto pelas RÉS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial (ID 66263930). Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes interpuseram o recurso (ID66263930) tempestivamente, acostando os autos o comprovante de pagamento das custas e preparo (ID 66263931), contudo deixaram de apresentar a guia de pagamento. Assim, não é possível concluir a regularidade do comprovante de pagamento das custas processuais juntado aos autos, porquanto a parte anexou apenas o comprovante de pagamento, restando ausente a guia de pagamento, não caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Consoante o artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. A ausência das guias impossibilita a verificação de todos os dados necessários, pois não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto. Desta feita, intimem-se os recorrentes para comprovarem o regular recolhimento do preparo recursal, apresentado a guia de pagamento, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Intime-se Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito